Tribunal: TJDFT
Processo: 0747459-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747459-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Defiro o pedido, formulado por E.M.P.S. no documento de ID 21713878, devendo o presente Habeas Corpus ser incluído na pauta de julgamento telepresencial do dia 03 de dezembro. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020 20:00:32. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator